Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719143-35.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSIVALDO DAS NEVES DO NASCIMENTO CARVALHO, VALDIRENE DE CARVALHO SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, que inverteu o ônus da prova em desfavor do recorrente. Este Relator determinou a Intimação do agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso. Em atenção ao despacho referido, o Distrito Federal protocolou a petição de ID n.o 21028765, alegando que recorreu da decisão de ID n.o 22538345, cuja ciência da intimação se deu no dia 21.09.2018. Assevera que “tal decisão tornou definitiva a inversão do ônus da prova determinada pelo juiz da Sexta Vara da Fazenda Pública na decisão de ID 2558146” e que “apesar de várias tentativas argumentando que não seria possível a imposição do ônus ao DF, protocolando inclusive petição de ID 25538156, restou definitiva tal imposição por meio da decisão de ID 22538345, que ora se impugna por meio do agravo de instrumento”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A decisão agravada foi proferida em 25/07/2018, consoante se infere do documento de ID n.o 25538146, dos autos de origem (autos eletrônicos 0036260-94.2016.8.07.0018; autos físicos 2016.01.1.103049-2), e ID n.o 6002440, do presente recurso. O Distrito Federal foi intimado pessoalmente acerca dessa decisão em 31/07/2018 (terça-feira), mediante o envio dos autos físicos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, consoante a certidão de ID n° 25538167, dos autos de origem, que não foi anexada aos autos do presente recurso. Assim, o dies a quo do prazo recursal ocorreu na data de 01/08/2018 (segunda-feira) e o dies ad quem ocorreu na data de 12/09/2018, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública e o feriado do dia 07 de setembro (sexta-feira). O presente agravo de instrumento, entretanto, só veio a ser interposto em 29/10/2018, afigurando-se manifestamente intempestivo. Embora o Distrito alegue que a decisão recorrida é o ato judicial de ID no 22538345, não lhe assiste razão. O pronunciamento judicial que determinou a inversão do ônus da prova, que tem natureza de decisão interlocutória passível de impugnação por agravo de instrumento, é o de ID no 25538146, dos autos de origem. Esse é o ato judicial desafiável por meio de recurso de agravo de instrumento. O ato judicial de ID no 25538146, dos autos de origem, não foi proferido em virtude de recurso interposto contra a decisão de ID no 25538146, igualmente dos autos de origem, mas, sim, da petição de ID no 25538364, que não teve o condão de interromper o curso do prazo recursal, iniciado, repita-se, em 01/08/2018. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente intempestivo, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020 19:13:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator